Tribunal: TJPA
Processo: 0002984-48.2017.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002984-48.2017.8.14.0081
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: RONIELSON RAMOS DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E 244-B DO ECA C/C 69 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O APELANTE GUARDAVA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. APELANTE QUE NEGOU QUE A DROGA LHE PERTENCIA. DELITO PRATICADO EM COMPANHIA DE UMA ADOLESCENTE. CRIME DO ART. 244-B DO ECA CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÕES QUE FORAM IMPOSTAS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas que o recorrente guardava consigo substância entorpecente e não consegui demonstrar que a droga era para o seu consumo, sendo, portanto, descabidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
2.

O crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi praticado pelo apelante, um comparsa e mais uma adolescente de 14 (catorze) anos, estando correta a condenação pelo delito do art. 244-B do ECA.
3.

As penas de ambos os delitos foram impostas corretamente no mínimo legal e, como não há qualquer causa de diminuição, não podem ser reduzidas.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

RONIELSON RAMOS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA c/c 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para manter a sentença condenatória pelos seguintes motivos: a) a droga não foi encontrada em seu poder; b) os policiais que o prenderam ingressaram na sua residência sem ordem judicial; c) no momento da abordagem estava dormindo.

Alega ainda que a substância entorpecente era para o seu consumo.

Pediu o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente: a) que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; b) a redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o improvimento do recurso, pois a sentença está de acordo com as provas produzidas nos autos e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 05/08/2017, na cidade de Bujaru, policiais militares receberam informações anônimas de que bandidos perigosos estavam escondidos em uma casa no Bairro São José. Quando chegaram ao local, encontraram o apelante, o corréu Luis Felipe Gomes dos Santos e a adolescente C.C.M. Ao procederem a revista na residência, encontraram 12 (doze) embalagens contendo maconha. Por isso, foram condenados pelos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante sustenta que não há provas suficientes para manter a sentença condenatória pelos seguintes motivos: a) a droga não foi encontrada em seu poder; b) os policiais que o prenderam ingressaram na sua residência sem ordem judicial; c) no momento da abordagem estava dormindo.

Analisando as provas produzidas na instrução processual, verifica-se que a testemunha José Arnaldo de Souza Frazão disse que a droga foi encontrada em poder do apelante (fls. 39-verso), informação que foi corroborada pelo corréu Luis Felipe Gomes dos Santos (fls. 40-verso).

Ressalta-se que, ao ser interrogado em juízo (fls. 40), o apelante afirmou que a droga não lhe pertencia nem que a usou.

Por outro lado, as declarações da vítima C.C.M. possuem contradições que comprometem o seu valor probatório, especialmente sobre a quantidade, pois afirma que recebeu 30 (trinta) gramas de maconha enquanto o laudo afirma que foram apreendidas 23 (vinte e três) gramas (fls. 43) que estavam em 11 (onze) embalagens. Do mesmo modo, afirma que ganhou a droga de uma amiga conhecida por Larissa, enquanto que o corréu afirma que adquiriu a substância entorpecente por meio de uma prima sua conhecida por Lucineide.

Além disso, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais que prenderam o recorrente, uma vez que tinham fundadas suspeitas para proceder a busca na residência onde se encontravam e não há nada nos autos que demonstre qualquer arbitrariedade.

Por fim, a materialidade do crime do art. 244-B do Eca ficou comprovada, pois C.C.M possuía 14 (catorze) anos de idade, pois nasceu em 05/11/2002 (fls. 09 do inquérito policial em apenso) e o fato aconteceu em 05/08/2017

Portanto, provadas a autoria e a materialidade de ambos os crimes, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois o recorrente guardava consigo substância entorpecente.

Outrossim, não há qualquer equívoco na aplicação das reprimendas, pois foram impostas no patamar mínimo, não havendo, de igual foram, qualquer causa de diminuição militando a favor do apelante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator